Tribunal: STF
Processo: RHC 263165
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 962.854/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão impugnado, verifica-se que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    2. Mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 



    3. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 



    4. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante (seja para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 seja para o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006), seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    5. O pretendido reconhecimento do princípio da bagatela imprópria em favor do acusado não foi analisado pelo Tribunal de origem, o que impede o exame dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 



    6. Além de o recorrente haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e o delito praticado. Inteligência do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP. 7. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 77, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 84) que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter sido encontrado na posse de 13,2g de crack (eDOC 6, p. 2).



    Afirma que a substância ilícita apreendida destinava-se a seu consumo pessoal, bem como que não há qualquer comprovação nos autos acerca da destinação comercial do produto.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus. (eDOC 62)



    Interposto agravo regimental, a decisão agravada foi mantida. (eDOC 78)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “desclassificar a conduta do Paciente para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06”. (eDOC 84, p. 60)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ANALISADO COM PROFUNDIDADE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (eDOC 110).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão impugnado, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.”. (eDOC 78, p. 1-2).



    Transcrevo, ainda, trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença condenatória:



    “Novo julgamento realizado por determinação Eg. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.040.810/RJ, interposto pela Defesa Técnica de Eusébio Fernandes das Neves Filho, declarada a nulidade daquele realizado em 17/11/2015, por ausência de intimação do patrono do réu, configurado cerceamento de defesa.



    Réu solto, condenado em abril de 2014, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) a 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 650 dias multa, fixados no menor valor legal, por trazer consigo na via pública para mercancia, 13,2g de Crack, além de pequena quantia em espécie.



    [...]



    A autoria mostrou-se alicerçada nos depoimentos colhidos em juízo e também nas circunstâncias do delito emolduradoras no Auto de Prisão em Flagrante, restando acertado o decreto condenatório. 



    No caso concreto, os policiais contaram o ocorrido de forma clara e objetiva, patenteando, assim, a autoria do malfeito.



    [...]



    Deve se destacar que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o ora recorrente trazia consigo o entorpecente apreendido com o propósito de mercancia ilícita, entregando pequena parte da droga para o codenunciado Celso, que admitiu a aquisição do entorpecente para seu próprio consumo”. (eDOC 4, p. 1-12).



    Consta dos autos que o recorrente, reincidente específico, foi encontrado na posse de 20 pedras de crack, pesando 13,2g, acondicionadas para mercancia (eDOC 6, p. 2; eDOC 20, p. 18).



    Não obstante a quantidade da droga apreendida, extrai-se da sentença condenatória (eDOC 20, p. 17) a informação de que o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado.



    Acresça-se, ainda, que, segundo a denúncia, o recorrente foi flagrado no momento em que passava uma pedra de crack para o corréu Celso Ferreira Filho, o qual, por sua vez, teria lhe repassado uma nota de cinquenta reais (eDOC 6, p. 1). O corréu Celso admitiu que estava adquirindo a droga para consumo pessoal (eDOC 17, p. 8; eDOC 4, p. 12).



    Inviável, portanto, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente